Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO VÁLIDO.
I. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
II. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a parte ré: (1) a cessar os descontos referentes à amortização do empréstimo em cartão de crédito, efetuados diretamente nos vencimentos recebidos pela parte autora; (2) a pagar à parte autora a quantia de R$ 24393,27, em razão da anulação do negócio jurídico.
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (ID 32540186). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, inclusive algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade. Em que pese não haver no contrato o número de parcelas, constam o valor total e o valor de cada parcela, além de todas as demais informações essenciais.
VI. Ademais, as faturas juntadas pelo banco réu comprovam que o autor efetuou compras por meio do cartão de crédito (ID 32540187). Assim, não se afigura razoável o autor/recorrido, após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato. Ressalte-se que o contrato é claro ao constar a necessidade de pagamento da fatura, que deixou de ser paga pelo autor por sua mera liberalidade.
VII. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.